Tribunal: TJBA
Processo: 8002914-74.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002914-74.2021.8.05.0154 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE CARLOS SANTOS DE NOVAES Advogado(s): THIAGO DA SILVA SANTOS, ROGERIS PEDRAZZI APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA Advogado(s):AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO. REVISÃO CONTRATUAL. ALEGADA ONEROSIDADE EXCESSIVA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA COVID-19. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE IGP-M PELO IPCA. POSSIBILIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. PAGAMENTO A PRAZO. ACRÉSCIMO NAS PARCELAS. ESPERADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. EMPRESA NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. SUBMISSÃO AO DECRETO Nº 22.626/33. REDUÇÃO. COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, negando a substituição do índice de correção IGP-M pelo IPCA e a redução dos juros moratórios para 1% ao mês. O Autor sustenta a necessidade de substituição do índice, pela onerosidade excessiva decorrente da pandemia do COVID-19, bem como a exclusão de capitalização de juros e a redução dos juros moratórios, previstos no contrato ao percentual de 6% ao mês. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de substituir o índice IGP-M pelo IPCA, em razão da pandemia COVID-19, e (ii) a legalidade da incidência de juros remuneratórios e moratórios, assim como da capitalização de juros. III. Razões de decidir 3. O contrato previa a correção das parcelas pelo IGP-M, mas este índice foi significativamente impactado pela pandemia, justificando a aplicação do IPCA com base na Teoria da Imprevisão, apenas do período em que perdurou a situação de emergência. Precedentes na jurisprudência. 4. Quanto aos juros moratórios, reduziu-se o percentual de 6% para 1% ao mês, com limitação prevista pela Lei da Usura. 5. Não ficou demonstrada a capitalização de juros no contrato. 6. É esperado que o pagamento a prazo seja superior ao valor originário do contrato, vez que a financiadora deve ser compensada pelo valor emprestado. 7. Determinada a compensação de valores pagos a maior, com restituição simples, por ser consequência lógica da demanda. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: (i) “A pandemia COVID-19, que resultou em onerosidade excessiva no contrato, justifica a substituição do índice de correção IGP-M pelo IPCA." (ii) "Os juros moratórios incidentes no contrato devem ser reduzidos para o percentual de 1% ao mês". ____________________________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 317 e art. 405; CDC, art. 6º, V; CPC, art. 322, §2º; DL 22.626/33 (Lei da Usura); STF, Súmula 121. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AC: 10008553820218260450 SP 1000855-38.2021.8.26.0450, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 13/10/2021; TJ-MG - AC: 10000205764079001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 22/04/2021; STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 101716 RS 2011/0240135-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/06/2017 Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8002914-74.2021.8.05.0154, tendo como Apelante José Carlos Santos de Novaes e Apelada S & E Patrimonial Ltda, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator